Tribunal: TJES
Processo: 5006060-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006060-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO BATISTA GOMES

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE BAIXO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, aposentada e beneficiária de renda previdenciária de baixo valor, é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, na ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção juris tantum, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça quando não infirmada por elementos concretos constantes dos autos.

O afastamento da presunção legal somente é admissível diante da existência de provas idôneas que demonstrem a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A exigência de comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não encontra amparo legal e não pode ser utilizada como requisito para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A percepção de benefício previdenciário no valor aproximado de um salário mínimo indica a impossibilidade de suportar custas e despesas processuais sem comprometimento da subsistência.

A negativa do benefício sem fundamento em dados objetivos configura restrição injustificada ao direito constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo quando existirem elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção legal.

A exigência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como condição para a assistência judiciária gratuita é ilegal, por ausência de previsão normativa.

A percepção de benefício previdenciário de baixo valor, sem outros indícios de capacidade financeira, autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 55006060-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GILBERTO BATISTA GOMES

AGRAVADO
:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILBERTO BATISTA GOMES

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO,
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 13279114) aduz o agravante, em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, sendo aposentado, percebendo o valor aproximado de R$1.249,25 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

E mais: sua renda sequer é suficiente para arcar com suas despesas mensais, recebendo auxílio de sua filha, responsável pela aquisição de seus medicamentos.

Decisão de id. 13334782 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A questão sob análise diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários à assistência judiciária gratuita.

Relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que indeferiu o pleito sob a alegação de que, se o recorrente realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Afinal, trata-se de requisito não previsto em lei.

Não há falar que,
“embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família
”,
sem a indicação de qualquer elemento
concreto

capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sob pena de indevida restrição ao exercício do direito de ação.

Por fim, destaco que o agravante percebe benefício previdenciário no valor aproximado de R$1.249,25 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), situação que, certamente, não permite o pagamento das custas e demais despesas sem prejuízo do próprio sustento.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para conceder ao agravante a assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)